Tribunal: TJMT
Processo: 1027263-70.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027263-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADOLFO LUCAS AGENOR DOS SANTOS - CPF: 019.006.641-51 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.846/2023. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o indulto sobre a pena de multa em razão de o valor estipulado superar o
quantum
mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, sem proceder à motivação concreta sobre a hipossuficiência econômica do agravante (art. 8º do Decreto n. 11.846/2023).

2. Fatos relevantes: (
i
) processo executivo relativo a única guia executória pela prática de tráfico privilegiado; (
ii
) indulto da pena privativa de liberdade concedido na origem e indeferido quanto à pena de multa pelo montante superar o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal federal; (
iii
) hipossuficiência econômica do agravante, assistido juridicamente pela Defensoria Pública e sem emprego fixo; e (
iv
) ausência de decisão suficientemente motivada que indique concretamente a possibilidade de pagamento da pena pecuniária pelo agravante.

3. Requerimento do recurso: concessão de indulto sobre a pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: (
i
)
avaliar se esta ou não demonstrada a falta de capacidade econômica do apenado para adimplir a pena de multa; e (
ii
) se há fundamentação concreta que indique a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Decreto n. 11.846/2023 concede indulto pleno aos condenados a pena de multa que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais.

6. De acordo com o recente posicionamento da Corte Superior, para a negativa da extinção da pena de multa remanescente, cabe ao Juízo competente indicar fundamentadamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo apenado (Tema repetitivo n. 931).

7. Por imperativo constitucional, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada no ponto em que deixou de fundamentar concretamente sobre a capacidade econômica ou não do agravante de quitar a pena de multa estipulada, ainda que superior ao valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal federal, nos moldes do art. 2º, X, e 8º, ambos do Decreto n. 11.846/2023.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido declarar a nulidade da decisão agravada no ponto em que indeferiu o indulto sobre a pena de multa para que outra seja proferida, com o pronunciamento expresso sobre
a possibilidade de concessão do benefício à luz dos dispositivos previstos nos arts. 2º, X, e 8º, ambos do Decreto n. 11.846/2023 e do Tema Repetitivo n. 931 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF,
art. 93, IX
; Decreto n. 11.846/2023, arts. 2º, I e X, e 8º; e Portaria n. 75/2012, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp n. 2090454/SP, Tema Repetitivo n. 931
; e TJDF,
Agravo em execução n. 0733552-06.2024.8.07.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Adolfo Lucas Agenor dos Santos
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra, nos autos do executivo de pena n. 2000371-10.2022.8.11.0055, que indeferiu o indulto quanto à pena pecuniária (id. 241866169, págs. 340/345).

O agravante postula a concessão do indulto sobre a pena de multa, com fundamento no art. 8º do Decreto n. 11.846/2023, por ser pobre na acepção jurídica do termo, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado sem colocar em risco o seu sustento e dos seus familiares (id. 241866169, págs. 362/366).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, porquanto o cálculo da pena de multa apontou ser devido montante superior ao valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional e o extrato bancário anexado pela defesa não demonstra eventual vulnerabilidade econômica do reeducando (id. 241866169, págs. 392/395).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 241866169, pág. 399).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 244981691).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante responde ao processo executivo n. 2000371-10.2022.8.11.0055 em razão de única condenação pelo crime de tráfico privilegiado, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa (id. 241866169, pág. 06).

Conforme cálculo realizado em 30/10/2022, o valor da pena de multa corresponde a
R$ 20.195,40
(vinte mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta centavos) – id. 241866169, págs. 184/185.

Posteriormente, deferiu-se o parcelamento da multa em 58 (cinquenta e oito) parcelas, a serem pagas até o dia 10 de cada mês (id. 241866169, págs. 229/231).

Na data de 30/07/2024, o Juízo
a quo
concedeu o indulto natalino sobre a pena privativa de liberdade em relação à referida guia executória, nos termos do art. 2º, I, do Decreto n. 11.846/2023, porém
indeferiu
o benefício para a
pena de multa
, visto que o montante devido é superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou seja, superior ao “
quantum mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional (art. 2º, inciso X)
” (id. 241866169, págs. 340/345). Veja-se:

“(...) Nota-se que, até 25 de dezembro de 2023, houve o cumprimento de 42% (quarenta e dois por cento) da pena imputada na GEP n.º 0000147-50.2018.4.03.6119, o que, nos termos do art. 2º, inciso I, acima transcrito, viabiliza o reconhecimento do indulto.

Por outro lado, a extinção da pena de multa não merece guarida visto que superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e; consequentemente, além do quantum mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional (art. 2º, inciso X).

Assim, CONCEDO PARCIALMENTE ao apenado o indulto natalino descrito no art. 2º, inciso I, do Decreto n. 11.846/2023 para, desse modo: (...)

a) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado Adolfo Lucas Agenor dos Santos (RJI: 21378723979; CPF: 019.006.641-51; RG: 17660645 SSP/MT), nos termos do art. 107, II, do Código Penal, no tocante à Guia de Execução Penal a seguir:

(...)

b) INDEFERIR A EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA
do sentenciado Adolfo Lucas Agenor dos Santos (RJI: 21378723979; CPF: 019.006.641-51; RG: 17660645 SSP/MT),
por extrapolar o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional (art. 2º, inciso X)
”.

Nesta instância, o agravante almeja a concessão da aludida benesse no tocante à pena de multa, ao argumento de que é hipossuficiente economicamente, não possuindo condições de adimplir com o valor sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Assiste razão à defesa.

O art. 2º, X, do Decreto n. 11.846/2023 concedeu
indulto
às pessoas “
condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda,
ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor
”.

O art. 1º, II, da Portaria n. 75/2012 dispensa o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional quando o valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O cerne da questão retratada nos autos diz respeito ao fato de o agravante ter ou não capacidade econômica para quitá-la, uma vez que é incontroverso que, no caso, a multa estipulada supera o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional.

Neste ponto, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “
o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente,
em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
” (Tema repetitivo n. 931).

Assim, de acordo com o recente posicionamento da Corte Superior, para a negativa da extinção da pena de multa remanescente, cabe ao Juízo competente indicar fundamentadamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo apenado.

Nessa linha, destaca-se que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica deduzida pela parte, nos moldes do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, “
podendo ser elidida caso esteja demonstrada a capacidade econômica do reeducando
” (STJ, REsp n. 2090454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2024).

No caso, observa-se que a defesa ressaltou a hipossuficiência do reeducando no decorrer do processo executivo, consignando que ele vinha trabalhando como músico em bares e boates, sendo esta a sua única fonte de renda, conforme imagens colacionadas (id. 241866169, págs. 157/159).

No vertente recurso, destacou-se que o agravante está trabalhando atualmente com diárias e não possui emprego formal com salário fixo.

Ainda, o agravante é assistido juridicamente pela Defensoria Pública e juntou declaração de hipossuficiência, informando a respeito de sua parca situação financeira, bem como que possui um dependente (id. 241866169, pág. 346).

A propósito, como ressaltou o eminente Ministro em caso paradigma, “
presume-se a pobreza do condenado que sai do sistema penitenciário - porque amparada na realidade visível, crua e escancarada -
permitindo-se prova em sentido contrário
.
E, por se tratar de decisão judicial
, poderá o juiz competente, ao analisar o pleito de extinção da punibilidade,
indeferi-lo se,

mediante concreta motivação, indicar evidências de que o condenado possui recursos que lhe permitam, ao contrário do que declarou, pagar a multa
” (STJ, REsp n. 2090454/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2024).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

“Em consonância com o novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a negativa da extinção da pena de multa remanescente, o Juízo competente, deve, fundamentadamente, indicar a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária, haja vista que a alegação da hipossuficiência por parte do condenado é suficiente para se reconhecer a extinção da punibilidade da pena de multa, pois se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência, ainda mais aos apenados defendidos pela Defensoria Pública, salvo se demonstrada a capacidade econômica do reeducando, o que não ocorreu no caso. 5. Recurso provido”
(TJDF, Agravo em execução n. 0733552-06.2024.8.07.0000, DJe 23/09/2024).

Desta forma, considerando
a ausência de qualquer motivação concreta
na decisão agravada acerca da possibilidade ou não de pagamento da pena de multa por parte do agravante, afigura-se imperativo reconhecer a nulidade parcial do ato decisório, com amparo no art. 93, IX, da Constituição Federal, no intuito de possibilitar ao Juízo de origem a análise da alegada vulnerabilidade econômica, a quem compete o pronunciamento inaugural sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço
e
provejo parcialmente
o recurso interposto por
Adolfo Lucas Agenor dos Santos
para declarar a nulidade parcial da decisão agravada apenas no tocante ao indeferimento do indulto sobre a pena de multa, por ausência de fundamentação, com a determinação de que outra seja proferida, considerando-se expressamente a possibilidade da concessão do benefício à luz dos dispositivos previstos nos arts. 2º, X, e 8º, ambos do Decreto n. 11.846/2023 e do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024